Tribunal: CARF
Processo: 10880.900391/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2022-01-06

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10880.900391/2011-11 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-006.097 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
10 de dezembro de 2021 Recorrente
Recorrente
FNC COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
DECLARADAS
EM
COMPENSAÇÕES. COBRANÇA. DUPLICIDADE.
Restando comprovado nos autos que as estimativas que compunham o saldo
negativo foram extintas, via compensações e pagamentos, o valor delas devem
compor o saldo negativo do CSLL apurado pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito creditório relativo ao saldo
negativo de CSLL referente ao ano-calendário de 2005, no valor de R$5.018.345,08, e
homologar as compensações objeto do presente processo até o limite do direito creditório
reconhecido, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourao, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert, Paulo Henrique
Silva Figueiredo.
Relatório

Trata-se, o presente processo administrativo, de declaração de compensação
(DCOMP no 11857.70004.280307.1.7.03-1246), em que o contribuinte, FNC Comércio e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.900391/2011-11
Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.097 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.900391/2011-11

Participações Ltda., ora Recorrente, indicou como direito creditório Saldo Negativo de CSLL
apurado no ano-calendário de 2005, no valor de 5.018.345,08.
Este saldo negativo era composto por parcelas (i) de retenções na fonte, no valor
de R$47.880,49, que foram reconhecidas em sua integralidade, e (ii) de estimativas
compensadas, que, como se observa do despacho decisório exarado, foram reconhecidas no valor
de R$8.178.394,05, ante o valor de R$13.622.570,70 que foi originariamente apontado pelo
contribuinte.
O que se verifica da análise do direito creditório, anexa ao despacho decisório, é
que não houve o reconhecimento de parte das estimativas compensadas “com Saldo Negativo de
Períodos Anteriores, com Processo Administrativo, Processo Judicial ou DCOMPN” no valor de
R$5.492.057,14.
Assim, como o valor da CSLL a pagar seria superior às parcelas que supostamente
compunham o saldo negativo, este não foi reconhecido no despacho decisório.
Em Manifestação de Inconformidade apresentada, o Recorrente alegou que (i)
parte das estimativas, no valor de R$268.300,13, já teria sido quitada, via DARF; e (ii) as demais
parcelas estariam em discussão administrativa, oportunidade em que especificou cada uma
dessas discussões. Em pedido sucessivo, o contribuinte requereu (iii) a suspensão do presente
processo, até que houvesse uma decisão definitiva daqueles processos administrativos.
A DRJ em São Paulo, ao analisar o apelo do contribuinte, entendeu por bem julga-
lo como parcialmente procedente.
Como se observa do acórdão proferido, a Turma de Julgamento a quo reconheceu
apenas a parcela efetivamente paga pelo contribuinte, no valor de R$268.300,13. Não se
reconheceu, por outro lado, as estimativas que haviam sido compensadas, sob o entendimento de
que, em síntese, não haveria liquidez e certeza em relação aos valores destas estimativas, cujas
liquidações, via compensação, ainda se encontravam em análise no âmbito administrativo.
O Recorrente, não concordando com a decisão exarada, apresentou Recurso
Voluntário, no qual repisou os argumentos lançados em sede de Manifestação de
Inconformidade, demonstrando, inclusive, que houve o reconhecimento administrativo de parte
das estimativas homologadas.
Distribuídos os autos no CARF, estes foram sorteados ao ex-conselheiro Alberto
Pinto Souza Junior, que, em um primeiro momento, nos termos da Resolução de no 1302-
000.299, entendeu, acompanhado pela unanimidade dos membros do colegiado, pelo
sobrestamento do presente processo até que houvesse a conclusão dos processos administrativos
em que eram analisadas as quitações, via compensação, das estimativas não reconhecidas no
despacho decisório, tampouco pela DRJ.
Em seguida, foram produzidos três relatórios de diligência, sendo válida, a última
análise feita pela Delegacia Especial de Instituições Financeiras/SPO, que demonstrou o
reconhecimento de quase a totalidade das estimativas que compunham o saldo negativo de CSLL
de 2005, exceto a estimativa de Setembro de 2005, no valor de R$ 1.342.727,05, que estaria em
“análise final” no CARF, nos autos do PA no 16306.000.184/2010-93.
Posteriormente, com o retorno dos autos a este Conselho, o presente processo foi
distribuído ao conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado. Todavia, mais uma vez, por
unanimidade, nos termos da Resolução de no 1302-000.657, entendeu-se pelo sobrestamento do
Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.097 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.900391/2011-11

feito, uma vez que o colegiado havia deliberado pela realização de diligência nos autos do PA no
16306.000.185/2010-38.
Ademais, entendeu-se que o presente processo deveria ser julgado em conjunto
com os Processo Administrativo de no’s 16306.000.185/2010-38 e 16306.000.184/2010-93.
Veja-se a deliberação constante da Resolução de no 1302-000.657:
Do mesmo modo, em relação a este processo, existe a necessidade de julgamento
conjunto com o processo no16306.000.184/201093, cujo julgamento foi sobrestado
nesta mesma sessão, impõe-se o sobrestamento do presente processo para julgamento
conjunto com aquele.
Por todo o exposto, voto no sentido de sobrestar o julgamento do presente processo até
o retorno do PAF no 16306.000.185/201038 ao CARF, após concluídas as diligência
determinadas naquele processo, para inclusão de ambos na mesma pauta de julgamento.
juntamente com o PAF no 16306.000.184/201093.
Concluídas as providências determinadas por esse colegiado, houve o retorno dos
autos ao CARF, sendo que o contribuinte se insurgiu contra essa remessa (Manifestação de fls.),
alegando que não houve o trânsito em julgado da ação Anulatória de no 2006.61.00.01386-69 e
que a continuidade do julgamento iria de encontro ao que restou determinado na Resolução no
1302-000.299.
Remetidos aos autos ao CARF, estes foram a mim distribuídos.

Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.

A tempestividade e o cumprimento dos pressupostos para o manejo do Recurso
Voluntário já foram devidamente analisados quando da confecção da Resolução de no 1302-
000.299. Desta forma, o apelo do contribuinte deve ser analisado por este colegiado.
A discussão posta no presente processo administrativo não é nova e, apesar de
algumas peculiaridades, é de conhecimento deste colegiado. Basicamente, discute-se a
possibilidade de uma estimativa, que foi confessada e quitada pelo contribuinte, via
compensação, poder compor o saldo negativo do período, mesmo que a declaração de
compensação não tenha sido homologada ou homologada parcialmente pela Fazenda Pública.
Em primeiro lugar, não se pode perder de vista que a maioria das estimativas não
reconhecidas na composição do saldo negativo, que haviam sido quitadas, via declaração de
compensação, estavam em análise no âmbito administrativo.
Parte destas estimativas, por outro lado, foi quitada pelo contribuinte, sendo que,
neste ponto, a própria DRJ reconheceu os pagamentos e entendeu que os valores pagos deveriam
compor o saldo negativo de CSLL invocado como direito creditório.
No que tange às estimativas compensadas, em que o contribuinte discutia a
quitação destas em processos administrativos próprios, a Diort em São Paulo demonstrou que a
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.097 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.900391/2011-11

maioria delas (exceto a Setembro de 2005) foi extinta por homologação das compensações.
Veja-se o que constou do despacho de diligência:

II- Da extinção dos débitos de estimativas CSLL ac 2005 e relacionadas aos PAF acima:
Abr 2005....R$ 831.617,20 extinto por homologação - PAF 10880.939.473/2009-31
Jun 2005....R$ 73.512,41 extinto por homologação PAF 10880.684.088/2009-41
Set 2005....R$ 1.342.727,05 análise final CARF - PAF 16306.000.184/2010-93
Out 2005....R$ 133.638,65 recolhido anistia PAF 10880.980.761/2009-71
Out 2005....R$ 75.403,81 recolhido anistia PAF 10880.982.497/2009-18
Out 2005....R$ 177.346,58 recolhido anistia PAF 10880.980.759/2009-00
Out 2005....R$ 39.942,16 recolhido anistia PAF 10880.980.762/2009-15
Nov 2005...R$ 2.549,569,15 extinto por homom. - PAF 10880.939.473/2009-31
Total.......R$ 5.223.757,01
(destacou-se)

Neste sentido, não há dúvidas, neste momento, que as estas parcelas devem
compor o saldo negativo da CSLL. Ademais, com relação à estimativa de setembro de 2005, no
valor de R$1.342.727,05, este reconhecimento também se impõe, na medida em que, nesta
mesma data, este colegiado entendeu por bem, por unanimidade de votos, julgar como
procedente o pedido constante no Recurso Voluntário apresentado nos autos do PA no
16306.000.184/2010-93, reconhecendo-se, na integralidade, o direito creditório invocado pelo
contribuinte e, por consequência, homologando-se as compensações analisadas naqueles autos,
dentre elas a que quitava a estimativa de setembro de 2005.

Neste cenário, entende-se que não há necessidade de sobrestamento do feito até o
deslinde do processo judicial, como requereu o contribuinte, e que o valor das estimativas que
compunham o saldo negativo de CSLL deve ser reconhecido em sua integralidade, ou seja, no
valor de R$5.018.345,08, saldo este assim caracterizado:

CÁLCULO DA CSLL

Linha 42. Total da CSLL
R$ 8.652.106,11
Linha 49. ()
CSLL Ret. Fonte p/ Demais Ent. da Adm. Pub. Fed.
R$ 28.040,83
Linha 50. ()
CSLL Retida p/ Pes. Jur. de Dir. Priv.
R$ 19.839,66
Linha 52. ()
CSLL Mensal Paga por Estimativa
R$
13.622.570,70
Linha 54. CSLL A PAGAR
-5.018.345,08

Por todo exposto, vota-se por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
reconhecendo-se o saldo negativo de CSLL referente ao ano-calendário de 2005 no valor de
Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.097 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.900391/2011-11

R$5.018.345,08, homologando-se, por consequência, as compensações até o limite do direito
creditório ora reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital